Tribunal: STF
Processo: HC 257110
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, E ABSOLVIÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DA RESPOSTA AOS QUESITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO QUANTO A UM DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A OUTROS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.